Tribunal: TJSP
Processo: 1024525-28.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
"APELAÇÃO – ação revisional c.c. restituição e indenização por danos morais – CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL – SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO - Autora, ainda que sucintamente, expôs, com base em fundamentos fáticos e jurídicos, as razões de seu inconformismo diante da r. decisão recorrida - Observância ao art. 1.010, do NCPC – Apelo conhecido - Preliminar, arguida em contrarrazões, afastada".

"'PACTA

Ementa:
"APELAÇÃO – ação revisional c.c. restituição e indenização por danos morais – CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL – SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO - Autora, ainda que sucintamente, expôs, com base em fundamentos fáticos e jurídicos, as razões de seu inconformismo diante da r. decisão recorrida - Observância ao art. 1.010, do NCPC – Apelo conhecido - Preliminar, arguida em contrarrazões, afastada".

"'PACTA SUNT SERVANDA' – Hipótese em que a observância do princípio do 'pacta sunt servanda' não obsta a aplicação do CCB e CDC, para fins revisionais – Necessidade de observância da função social do contrato – No entanto, o 'pacta sunt servanda' não enseja, por si só, o acolhimento automático da pretensão deduzida na inicial – Apelo improvido".

"CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, vez que foram preenchidos, no caso em tela, os requisitos do art. 2o daquele diploma legal – Inteligência da Súmula 297 do STJ – Aplicação do CDC que não implica, por si só, no acolhimento da pretensão deduzida – Apelo improvido".

"TAXA DE JUROS – ABUSIVIDADE – LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO - Taxas de juros praticadas pelo banco que se revelam excessivamente onerosas, exigindo do consumidor vantagem manifestamente excessiva, incompatíveis com a boa-fé ou a equidade - Prática abusiva vedada pela Lei no 8.078/90, arts. 39, V e 51, IV, do CDC - Necessidade de proceder ao recálculo da dívida, utilizando-se a taxa média de mercado, publicada pelo BACEN, para o período, procedendo ao realinhamento do contrato - Inteligência do art. 6o, V, do CDC – Precedentes deste E. TJSP – Decisão reformada – Apelo provido".

"DEVOLUÇÃO DE VALORES - Os valores indevidamente pagos a maior devem ser devolvidos, de forma simples, à autora - Apelo provido".

"INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Os fatos narrados pela autora não ensejam a pretendida reparação por eventuais danos morais sofridos - Instituição financeira que não praticou nenhum ato ilícito - Ausência de ofensa aos direitos da personalidade – Decisão mantida - Apelo improvido".

"SUCUMBÊNCIA – ÔNUS – Pretensões de ambas as partes que não foram integralmente acolhidas - Em razão da sucumbência recíproca, deverá cada parte arcar com o pagamento de metade das custas e despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios dos patronos da parte adversa, que fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa (R$11.564,68), nesta quantia já incluídos os honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do NCPC, e observada a gratuidade de justiça concedida à apelante – Apelo parcialmente provido".